Tribunal: STF
Processo: ARE 1480917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14, CAPUT, DA LEI FEDERAL 10.826/03]. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATOS PREPARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. PORTE ILEGAL CONSUMADO ANTES MESMO DO INÍCIO DOS ATOS PREPARATÓRIOS RELATIVOS AO CRIME DE HOMICÍDIO. CRIME PERMANENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESES DA ACUSAÇÃO QUE PASSARAM PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FORAM ACOLHIDAS PELO CORPO DE JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente